Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015733-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES TORTORELLI DE BRITO - CPF: 054.901.161-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO –- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por CARLOS EDUARDO MORAES TORTORELLI DE BRITO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 485,45 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso (Num. 77811454 – pág. 02), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 2º, do CPC e art. 11, §1º, da Lei 1.060/50.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 77811464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 26/01/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.28389 – DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 77808523 – pág. 03/05). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 77808520).

O autor, ora apelante, não se conforma com a sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

O autor apelante busca, também, a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que, diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios
, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Assim, verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do razoável, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar a verba honorária. Fixo-a em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021